Tribunal: TJSP
Processo: 1004833-93.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004833-93.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é
embargante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, é embargado JOSÉ FRAY (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração apenas para facultar a compensação do valor a ser restituído ao autor com o
valor depositado nos autos a fls. 27/28. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004833-93.2019.8.26.0320/50000 - Voto no 6211 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004833-93.2019.8.26.0320/50000
Embargante: Banco Itaú Consignado S/A
Embargado: José Fray
Comarca: Limeira
Juiz (a): Foro de Limeira
Voto no 6211
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
apelação.
Omissão.
Ocorrência.
Possibilidade
de
compensação do valor a ser restituído com o valor
depositado nos autos. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 154/160 com base na alegação de omissão quanto à
apreciação do pedido de compensação com o valor depositado.
Manifestação aos embargos a fls. 08/09.
Os autos principais foram julgados de forma presencial.
É o relatório.
O autor, em sua petição inicial, negou a contratação de
empréstimo com o banco e pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004833-93.2019.8.26.0320/50000 - Voto no 6211 - DS
3
cessão de descontos em seu benefício previdenciário e indenização por dano moral. O
autor realizou o deposito judicial do montante de R$ 6.097,56, referente ao empréstimo
não questionado (fls. 27/28).
A sentença declarou a inexigibilidade do débito,
condenando o réu a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, corrigido da
data do respectivo desembolso e acrescido de juros de mora a partir da data dos fatos
(primeira cobrança indevida), além de indenização por dano moral (fls. 112/116),
determinado a expedição de guia em favor da ré do valor depositado nos autos pela
parte autora às fls. 27/28.
O acórdão deu parcial provimento ao recurso do réu para
afastar a condenação por dano moral e alterar o termo inicial de juros de mora,
mantendo a sentença com relação à condenação de restituir em dobro dos valores
indevidamente descontados, estabelecendo os juros de mora a partir da citação (fls.
154/160).
Contudo, o acórdão foi omisso com relação ao pedido
subsidiário de compensação da quantia a ser restituída ao autor com aquele depositado
nos autos, tal como pleiteado em apelação a fls. 132.
Tendo em vista que não houve impugnação especifica
nesse sentido e que não há prejuízo para as partes, acolhem-se os embargos de
declaração apenas para facultar a compensação do valor a ser restituído ao autor
com o valor depositado nos autos a fls. 27/28.
Elói Estevão Troly
Relator